Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-52.2019.8.14.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800115-52.2019.8.14.0035
JUIZO RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE BENTES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DIRETOR DO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA AO CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS QUE NEM SEQUER FOI NOTIFICADO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM.

1. Portanto, conclui-se que, para liberação do veículo apreendido, é necessário o prévio pagamento dos débitos existentes relativos as multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada. Contudo, caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

2. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID Num. 2905583) proferida pelo douto juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0800115-52.2019.8.14.0035
ajuizado por
CARLOS AUGUSTO DE ANDRADE BENTES FILHO contra o DIRETOR DO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS E MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda originou-se de pedido formulado por Carlos Augusto contra o Diretor do DEMUTRAN de Óbidos, aduzindo que no dia 10/09/2015, adquiriu de Delta Veículos, através da financeira A.F.AYMORÉ CFI S/A, o veículo Camionete/AB CAB Dupla, Mitsubishi, MMC/L200TRITON GLS D, cor branca, Chassi93XSNKB8TECD82769, placaOTH-1643, ano 2013/2014.

Alegou que no dia 18/02/2019, por volta de 9h00 (nove horas) da manhã, foi abordado em via pública, pelo fiscal de Trânsito Municipal, Sr. “PRIMO”, o qual promoveu a apreensão do veículo, sob a acusação de que estivesse trafegando com faróis de ”LED” ligados em perímetro urbano, vez que, segundo o fiscal de transito municipal, é proibido.

Informou, por fim, que desde a data de 18/02/2019 –até o ajuizamento da ação o Departamento Municipal de Trânsito –DEMUTRAN/ÓBIDOS, através de seu diretor retêm o veículo no pátio do órgão e não devolve ao proprietário.

Pediu pelo conhecimento e provimento da ação.

Ao receber a inicial o juízo de piso indeferiu a liminar pleiteada (ID Num. 2905362).

Informações da autoridade tida como coatora (ID Num. 2905569)

O Município de Óbidos peticionou requerendo seu ingresso na lide (ID Num. Num. 2905576).

Réplica do autor (ID Num. 2905578).

Sobreveio sentença (ID Num. 2905583), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Diante do acima exposto, demonstrados os pressupostos específicos da medida liminar requerida, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos do pedido, para determinar que o Diretor do DEMUTRAN providencie a imediata restituição do veículo CAMIONETE/AB CAB DUPLA,MITSUBISHI, MMC/L200 TRITON GLS D, COR BRANCA, CHASSI 93XSNKB8TECD82 769,PLACA OTH-1643, ANO 2013/2014ao impetrante, o qual, todavia, ficará impedido de circulação enquanto não forem pagas todas as multas e impostos do bem, e ainda, deverá retirar o farol de LED que esteja em desacordo com a legislação de trânsito.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente mandado de segurança, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e com fundamento na Lei 12.016/2009.

Nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/03, comunique-se ao impetrado o inteiro teor da presente sentença para efetivo cumprimento, no prazo de 48 horas, servindo a presente sentença como ofício.

Sem custas. Sem condenação em honorários por inviabilidade na espécie (Súmula512, STF).

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhe-se os autos ao egrégio TJE-PA, para reexame necessário (art. 14, § 1º, da lei 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Óbidos,17 de junho de 2019.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão de trânsito em julgado (ID Num. 2905589).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID Num. 3353124).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se os presentes autos de ação formulada por Carlos Augusto contra o DEMUTRAN, aduzindo que teve seu veículo apreendido ilegalmente pelo impetrado em razão de estar transitando com a documentação vencida, por estar com penhora registrada e por trafegar com faróis de LED aceso dentro da zona urbana.

O Juízo de piso julgou procedente a demanda, determinando que o DEMUTRAN providencie a imediata restituição do veículo ao impetrante, o qual, todavia, ficará impedido de circulação enquanto não forem pagas todas as multas e impostos do bem, e ainda, deverá retirar o farol de LED que esteja em desacordo com a legislação de trânsito.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, pois restou demonstrado ser cabível o
mandamus
, uma vez que é possível a verificação da ausência de motivação do ato praticado pela autoridade impetrada ao condicionar a liberação do veículo do impetrante ao pagamento de multas as quais o mesmo não foi sequer notificado.

Portanto, conclui-se que, para liberação do veículo apreendido, é necessário o prévio pagamento dos débitos existentes relativos as multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada. Contudo, caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: REsp: 735190/MG.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DA MULTA. ART. 262, § 2º, DA LEI 9.503/97. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 262 do mesmo Código, "o veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário", sendo que "a restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica". 2. A jurisprudência da Corte, é bem verdade, considera que a autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas das quais o interessado não foi notificado, tendo em vista que a sua legalidade assenta no pressuposto da regular cientificação do infrator, como forma de resguardar a observância do devido processo legal e da ampla defesa. É o entendimento que inspirou a edição da Súmula 127/STJ: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado"(Precedente: REsp 886.336/RS, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 27.03.2007). 3. De acordo com o entendimento supra, para a aplicação do disposto no art. 262 do CTB, é necessário que, das infrações impostas, tenha o condutor sido devidamente notificado. No caso dos autos, no entanto, não consta do acórdão recorrido, em momento algum, qualquer informação sobre a observância ou não desta exigência. Desse modo, para a eventual análise da existência dessa notificação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula07 desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido (STJ -REsp: 735190 MG 2005/0046124-7, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/06/2007, T1 -PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.06.2007 p. 493 LEXSTJ vol. 216 p. 174)”

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) No caso, a entidade recorrente condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido processo legal, tendo em vista que o Impetrante não possuía conhecimento das multas existentes, devido à ausência de notificação válida por parte do DEMUTRAN. Logo, restou demonstrado que houve violação do direito líquido e certo do impetrante.

Todavia, compreende-se que embora o impetrante não tenha sido notificado das infrações, estas subsistem, portanto, deve Sr. Carlos Augusto de Andrade Bentes empenhar ações de modo a regularizar a situação do veículo, em atendimento das normas legais. Sendo assim, deve ser mantida in totum a sentença proferida pelo Juízo a quo, conforme ao norte demonstrado.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, a 14ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, manifesta-se em sede de REMESSA NECESSÁRIA, PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA, conforme alhures demonstrado,”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2020